Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713990-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LUIZ BORGES AGRAVADO: ANA LUCIA GUEDES MANZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO LUIZ BORGES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0035776-33.2016.8.07.0001), ajuizada por ANA LÚCIA GUEDES MANZI. A decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 6.009,11 (ID 120154406 – dos autos da origem): “Anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital, ante à concordância da parte exequente no ID119357253 e inércia do executado. Verifico que na decisão de ID98582782, reconheceu-se a sucessão material e processual, sendo deferido o pedido do exequente para substituir o polo passivo de APSS Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação EIRELI - EPP para Hugo Luiz Borges, CPF 030.436.936-55. O executado, Hugo Luiz Borges, foi citado no ID110916951. No ID114793133, houve pesquisa de bens via SisbaJud, que resultou no bloqueio do valor de R$ 6.009,11, em desfavor do executado. Em petição de ID115961662, o executado impugnou a penhora realizada, sob alegação de que se trata de seu patrimônio pessoal e como não houve a desconsideração da personalidade jurídica os valores seriam impenhoráveis. Intimada, a parte exequente refutou os argumentos trazidos pelo executado no ID119357253. É relato necessário. Decido. Não assiste razão à parte executada, uma vez que não há necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica para alcance do seu patrimônio quando se é parte no presente feito. Como mencionado acima, este Juízo reconheceu a sucessão material e processual, deferindo o pedido do exequente para substituir o polo passivo de APSS Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação EIRELI - EPP para Hugo Luiz Borges, CPF 030.436.936-55, conforme decisão de ID98582782. O executado referido foi devidamente citado e, por isso, realizada penhora de valores aqui impugnada. Ante o exposto, REJEITO À IMPUGNAÇÃO em apreço e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 6.009,11 em conta de titularidade do executado, Hugo Luiz Borges. Publique-se. Intimem-se.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 121648569 – da origem), os quais foram rejeitados (ID 122320256 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID121648569 opostos pela parte executada contra a decisão de ID120154406. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Como mencionado na decisão embargada, este Juízo reconheceu a sucessão material e processual, deferindo o pedido do exequente para substituir o polo passivo de APSS Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação EIRELI - EPP para Hugo Luiz Borges, realizada penhora de valores após sua respectiva citação. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que lhe sejam liberados os bloqueios impugnados, pois atingiram, irregularmente, seu patrimônio pessoal, comprometendo, assim, ativos que são absolutamente impenhoráveis, pois equivalem a bens de terceiro alheio à causa; c) subsidiariamente, a cassação da decisão, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja saneada a omissão apontada (ausência de manifestação expressa sobre os argumentos expendidos na impugnação à penhora – art. 489, §1o, do CPC). Sustenta, de início, que a decisão atacada deixou de desconsiderar os fundamentos da impugnação ofertada em desfavor da constrição ao seu patrimônio (art. 489, §1o, do CPC). Diz que a sucessão processual concedida pelo Juízo da origem não foi precedida da conformação do requisito expresso no REsp no 1.784.032/SP, que demanda pela existência de ativos passíveis de distribuição aos sócios quando do término da fase de liquidação da empresa. Afirma que a equiparação da extinção da pessoa jurídica com a “morte da pessoa natural” – sustentada no julgamento do REsp no 1.784.032/SP – leva ao entendimento de que a responsabilidade do herdeiro está restrita ao limite da herança. Isto é, partindo-se dessa analogia, e diante da separação legal existente entre as pessoas física e jurídica, conclui-se que, sem que tenha “herdado” ativos da empresa extinta, o patrimônio pessoal do executado/sócio não pode ser mobilizado para saldar as dívidas empresariais, sob pena de irregular desconsideração do limite imposto à responsabilização dos sócios das EIRELIs. Narra que assim se posicionou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, autor do voto condutor do acórdão proferido quando do julgamento do REsp no 1.784.032/SP, pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Alega que provado que a extinção da Empresa APSS Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. – EIRELI não resultou na distribuição de ativos residuais ao executado, conclui-se que os bloqueios efetivados pelo Sisbajud não atingiram resíduo patrimonial da empresa porventura distribuído quando da sua extinção, mas sim o patrimônio pessoal do executado – visto que o Sisbajud bloqueou numerário vinculado ao seu CPF. Ressalta que, ainda que não se tivesse apresentado prova de que não houve distribuição de patrimônio quando da extinção da empresa, até que o Juízo originário invertesse o ônus probante, caberia ao agravado demonstrar que o patrimônio constrito derivara de tais ativos (distribuídos quando da extinção da empresa), ou, no mínimo, que houvera, à época, distribuição de resíduo patrimonial ao sócio. Destaca que os bloqueios conduzidos pela via do convênio Sisbajud se equivalem a constrição de bens de terceiro, pois eivados pelo descumprimento de requisitos formais de conformação, a saber: (i) falta da instauração, no curso da demanda executiva originária, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa APSS Desenvolvimento e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. – EIRELI, que justificaria o ataque ao seu patrimônio pessoal; além de (ii) falta de prova da distribuição de resíduo patrimonial empresarial ao executado quando da extinção da empresa em tela. Relata que os bloqueios ora impugnados devem ser objeto de liberação, pois se dirigiram, irregularmente, ao seu patrimônio pessoal, atingindo ativos que, consideradas as circunstâncias do caso concreto, são absolutamente impenhoráveis, pois se equivalem a bens de terceiro alheio à causa. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 34976551. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de ação de execução de título extrajudicial na qual a exequente pede, em suma, o pagamento do importe de R$ 271.993,05 pela executada. Inicialmente, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. Ou seja, na hipótese, não ser verifica qualquer ausência de fundamentação ou omissão na decisão proferida. Cabe ressaltar que a parte do recurso que ataca a sucessão processual concedida pelo Juízo da origem encontra-se preclusa. Isso porque a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 30/07/21 (ID 98939729 – da origem). Foi certificada a citação do executado em 16/01/22 (ID 112905337). Ocorre que da referida decisão a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingiu-se apenas a apresentar impugnação na data de 17/02/22 (ID 115961662). Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. (...) III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. Ademais, o Juízo da origem bem pontuou que o executado foi citado e foi realizada a penhora de valores, que independe da desconsideração da personalidade jurídica para alcance do patrimônio do réu, uma vez que já é parte no processo. Assim, não havendo qualquer demonstração pelo recorrente de que o valor penhorado seria alcançado pela impenhorabilidade, a decisão da origem deve ser mantida. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 09 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator